Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727767-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. 1.1 Admitir a hipótese implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição e contraditório, em evidente supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 16 da Lei no 6.830/80, a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução, tratando-se de verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos Embargos à Execução Fiscal. 3. A dispensa da garantia do juízo consubstancia-se em medida excepcional, cabível apenas quando devidamente demonstrada nos autos a incapacidade financeira da parte embargante. 3.1. Constatado que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, não há como ser desonerado da obrigação de oferecer garantia ao juízo, sob pena de indeferimento da inicial dos Embargos à Execução Fiscal. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, consubstanciados na omissão acerca da prevalência da ampla defesa e contraditório em confronto com a exigência de garantia prévia do juízo para que o recorrente possa se defender, tendo em vista sua situação de hipossuficiência financeira. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que se argumente com a possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo nas hipóteses de hipossuficiência da parte, cumpre assinalar que, em análise perfunctória, o agravante não demonstrou sua incapacidade financeira. Após o juízo a quo determinar ao embargante/agravante a comprovação de sua hipossuficiência patrimonial (ID 77368304 na origem), ele se limitou a juntar parte das declarações de imposto de renda dos anos de 2019, 2018 e 2017 (IDs 79929331, 79929311 e 79921444 na origem), das quais não se consegue extrair a renda anual e os bens do recorrente. Ademais, como bem salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o valor do débito a ser garantido não é de valor expressivo” (ID 31627100). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025